Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746477-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DUARTE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE DUARTE contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, no cumprimento de sentença n. 0738939-72.2019.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253499466 dos autos de origem), o Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual a obrigação de pagar honorários de sucumbência seria plenamente exigível. Em suas razões recursais (ID 77621696), o agravante sustenta que a gratuidade de justiça fora concedida em primeira instância e confirmada em segunda por acórdão transitado em julgado, não havendo qualquer impugnação específica pela parte adversa. Argumenta que a decisão agravada viola a coisa julgada material e formal, bem como o art. 494 do CPC, ao modificar o conteúdo do título executivo judicial. Defende que eventual erro material somente poderia ter sido corrigido por embargos de declaração, não sendo possível rediscutir matéria já estabilizada. Aduz, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de constrição patrimonial decorrente da exigibilidade imediata das verbas de sucumbência. Ao final, postula: (i) concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC; (ii) atribuição de efeito suspensivo ao agravo; (iii) provimento do recurso para reconhecer a subsistência da gratuidade deferida e afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais; (iv) condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O recurso foi interposto sem preparo, diante do pedido de justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 77687693, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, relativamente ao preparo do agravo de instrumento interposto e determinou a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Posteriormente, a parte agravante apresentou pedido de retratação (ID 77737071), no qual alegou que sua renda líquida, deduzidos os descontos compulsórios, somada às despesas essenciais, se enquadraria nos parâmetros da Defensoria Pública, além de destacar idade avançada e ausência de renda do cônjuge. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77833330, indeferiu o pleito, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 78664861. É o relatório. Decido Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 78664861. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades do art. 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 18:03:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora